Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DO MOTIVO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. SENTIMENTO DE POSSE. CRIME COMETIDO NA FRENTE DE FILHA MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PLEITO PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entende-se por motivos do crime as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal.
2. Se o crime foi cometido em razão de violência de gênero, antes da inclusão do §13o no artigo 129 do Código Penal, idônea a fundamentação do magistrado que considerou desfavorável o motivo do crime enquadrado no artigo 129, §9o, do Código Penal, porquanto, nesta última modalidade, não é elemento do tipo penal o fato de a lesão ter sido praticada por razões da condição do sexo feminino e sentimento de posse.
3. A prática do delito de lesão corporal na presença de filha menor de idade da vítima é fundamento adequado para valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a sua fixação, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há falar em redução.
8. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber a Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
9. Recurso conhecido e não provido.